Tribunal: TJMT
Processo: 1077018-26.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077018-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), FELIPE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA - CPF: 024.921.612-42 (RECORRIDO), LARISSA DE FREITAS GEORDANE - CPF: 025.784.212-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. CANCELAMENTO. INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a nulidade do ato de cassação de CNH definitiva, em razão da ausência de processo administrativo prévio para o cancelamento do documento, embora a infração impeditiva tenha ocorrido durante o período da Permissão para Dirigir (PPD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, uma vez expedida a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, o seu cancelamento por infração cometida no período da Permissão Para Dirigir (PPD) prescinde da instauração de processo administrativo específico que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A expedição da CNH definitiva consolida a situação jurídica do condutor. Assim, o seu posterior cancelamento, ainda que por infração cometida durante o período da Permissão Para Dirigir (PPD), exige a instauração de processo administrativo autônomo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa (art. 265, CTB), sob pena de nulidade do ato.

4. A dispensa de processo administrativo, prevista em resolução do CONTRAN, refere-se à hipótese de "não obtenção da CNH" ao término do período probatório, situação que não se confunde com o "cancelamento" de habilitação definitiva já emitida, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. A presunção de legalidade do ato administrativo é relativa e foi afastada pelas provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A expedição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
definitiva consolida a situação jurídica do condutor, de modo que o seu cancelamento por infração cometida durante o período da Permissão para Dirigir (PPD) exige a instauração de processo administrativo autônomo, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A norma administrativa que dispensa o processo administrativo para a "não obtenção" da CNH ao final do período probatório não se aplica à hipótese de "cancelamento" de uma habilitação definitiva já regularmente expedida.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 148, § 3º, e
265; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel.
Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/03/2019,
DJe
28/03/2019; STJ, REsp 1.837.775/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02/02/2021,
DJe
10/02/2021; Turma Recursal do TJMT, RI N.U 1052577-89.2024.8.11.0041; Turma Recursal do TJMT, RI N.U 1029415-91.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1077018-26.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT

Recorrido
: Felipe Almeida Pereira de Lima

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Felipe Almeida Pereira de Lima ajuizou reclamação em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT e do Município de Cuiabá. Noticiou que: a) teve sua CNH definitiva, emitida em 10/05/2023, cassada por uma infração supostamente cometida durante o período de sua Permissão para Dirigir (PPD); b) a cassação ocorreu sem a prévia instauração de processo administrativo, o que violou seu direito à ampla defesa e ao contraditório; c) há irregularidade na notificação do auto de infração nº BBB17952, lavrado pela Prefeitura de Cuiabá; d) necessita da habilitação para exercer sua profissão de instalador de ar condicionado, o que demonstra o perigo de dano. Requereu a declaração de nulidade do ato de cassação da CNH
e
do auto de infração BBB17952
, bem como
a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular, após o julgamento de embargos de declaração que sanaram omissão da sentença original,
proferiu nova
sentença
e
concluiu que: a) é incompetente para analisar o pedido de anulação do auto de infração nº T633538183, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), extinguindo o feito neste ponto; b) o ato de cassação da CNH definitiva do autor é nulo, pois foi realizado de forma automática, sem a instauração de processo administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa, uma vez que o condutor já possuía habilitação consolidada; c) o pedido de anulação do auto de infração municipal nº BBB17952 é improcedente, pois o pagamento da multa configura preclusão lógica e, ademais, a infração é anterior à PPD e não se relaciona com a cassação; d) o pedido de danos morais é improcedente, pois a irregularidade administrativa, por si só, não configura abalo moral indenizável.
Julgou

parcial
mente procedente a ação
para

declarar
a nulidade do ato de cassação da CNH do autor
e

determinar

ao DETRAN/MT que restabeleça o prontuário do condutor ao estado anterior, no prazo de 10 dias, sob pena de multa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, DETRAN/MT. Sustentou que: a) a cassação da CNH por infração cometida no período da PPD não exige a instauração de processo administrativo específico, conforme dispõe o art. 28, § 2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018; b) o contraditório e a ampla defesa foram assegurados ao condutor no âmbito do processo administrativo da própria infração, conduzido pelo órgão autuador (PRF); c) a emissão da CNH definitiva não impede seu posterior cancelamento, pois a permissão é um ato precário e o direito à CNH definitiva não se consolidou devido à infração impeditiva, ainda que sua análise tenha sido posterior; d) a Administração Pública agiu dentro da legalidade e no exercício de seu poder de polícia, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
da inicial
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
369801365), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Consolidação da PPD em CNH definitiva.

A CNH definitiva só é conferida ao condutor que não comete infração grave, gravíssima ou reincidência em média durante o período da PPD (art. 148, § 3º, CTB). Contudo, uma vez emitida a CNH, seu cancelamento por infração cometida naquele período probatório exige a instauração de novo processo administrativo, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao distinguir a situação da não concessão da CNH daquela em que ocorre o cancelamento de uma habilitação definitiva já expedida:

“(...) 3. O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP (...) haja vista que o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo. (...)” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 21.3.2019,
publicado
no
DJe
em 28.3.2019).

No mesmo sentido: N.U 1052577-89.2024.8.11.0041; N.U 1029415-91.2024.8.11.0000; N.U 1008957-32.2024.8.11.0007; N.U 1019324-91.2024.8.11.0015.

No caso em análise, o DETRAN/MT, ora recorrente, cassou a CNH definitiva do recorrido com base em infração cometida durante o período da permissão para dirigir (AIT T633538183 -
ID/PJe2 369800485
). Ocorre que a habilitação
definitiva já havia sido regularmente expedida em 10/05/2023 (
ID/PJe2 369800475
), consolidando a situação jurídica do condutor.

Ademais, o próprio órgão de trânsito, em resposta a e-mail do recorrido (
ID/PJe2 369800486
) e conforme extrato de seu sistema (
ID/PJe2 369800488
),
admitiu que o bloqueio foi realizado de forma "automática", sem a instauração de processo administrativo para a cassação.

Portanto, a anulação do ato de cassação é medida que se impõe, por flagrante violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos no artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

E
mbora a parte
recorrente fundamente a legalidade de sua conduta no artigo 28, § 2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018, a referida norma dispensa o processo administrativo apenas para a hipótese de "não obtenção da CNH" ao final do período probatório, situação distinta do "cancelamento" de uma habilitação definitiva já emitida, como ocorreu nos autos.

Ainda que o ato administrativo seja dotado de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, é possível sua desconstituição quando existente prova robusta em sentido contrário, cujo ônus probatório recai sobre a parte reclamante.

“(...) 1. Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário. (...) (STJ// REsp: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2021)”.

Dessa forma
, na hipótese destes autos,
a presunção de legalidade do ato
deve ser
afastada, pois o próprio órgão recorrente admite ter agido com base em interpretação normativa que não se amolda ao caso concreto. O controle judicial, neste ponto, restringe-se à análise da legalidade do procedimento, sem adentrar o mérito da conveniência ou oportunidade do ato, não havendo ofensa à separação dos poderes.

Assim, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a reclamação para declarar a nulidade do ato de cassação da CNH do autor e determinar o restabele
cimento de seu
prontuário
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, por isenção legal.
Condeno
a Fazenda Pública recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026